Tribunal: STF
Processo: RE 572374
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, 
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER 
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   REJEITADOS.

- Não se revelam cabíveis os embargos de 
   declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer 
   uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - 
   vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, 
   assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.